Tribunal: TJSP
Processo: 1100467-68.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.

REQUISITOS SEDIMENTADOS PELO STJ NA FORMA DO ARTIGO 543-C DO CPC/73 PARA A EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS NÃO CUMPRIDOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO FEITO DE FORMA IRREGULAR.
A autora comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito para a exibição de documentos a demonstração da

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.

REQUISITOS SEDIMENTADOS PELO STJ NA FORMA DO ARTIGO 543-C DO CPC/73 PARA A EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS NÃO CUMPRIDOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO FEITO DE FORMA IRREGULAR.
A autora comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito para a exibição de documentos a demonstração da existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo com concessão de tempo hábil para exibição, bem como o pagamento da tarifa de emissão de segunda via (caso cobrada), o que não foi cumprido pela autora, uma vez que não há comprovação da procuração com poderes especiais para a prática do ato, já que a assinatura do pedido formulado não foi autenticada pela autora.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELA RÉ SEM RESISTÊNCIA.
A ré reconheceu o interesse de agir da autora, tanto que acostou parte dos documentos requeridos na primeira oportunidade sem qualquer resistência.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
A ré não deve responder pelos ônus da sucumbência, pois a autora não comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa de forma correta.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357809
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1100467-68.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DELAINE TOMAZ DE AVELAR PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.622
Apelação Cível no 1100467-68.2017.8.26.0100
Comarca de São Paulo Foro Central / 1a Vara Cível
Juiz(a): Paula Regina Schempf Cattan
Apelante(s): Delaine Tomaz de Avelar Pinto
Apelado(a)(s): Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO.
REQUISITOS SEDIMENTADOS PELO STJ NA FORMA DO
ARTIGO 543-C DO CPC/73 PARA A EXIBIÇÃO JUDICIAL
DE
DOCUMENTOS
NÃO
CUMPRIDOS.
PEDIDO
ADMINISTRATIVO FEITO DE FORMA IRREGULAR.
A autora comprovou ter solicitado o documento pela via
administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito
para a exibição de documentos a demonstração da existência de
relação jurídica, o prévio pedido administrativo com concessão
de tempo hábil para exibição, bem como o pagamento da tarifa
de emissão de segunda via (caso cobrada), o que não foi
cumprido pela autora, uma vez que não há comprovação da
procuração com poderes especiais para a prática do ato, já que
a assinatura do pedido formulado não foi autenticada pela
autora.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO
PELA
RÉ
SEM
RESISTÊNCIA.
A ré reconheceu o interesse de agir da autora, tanto que acostou
parte dos documentos requeridos na primeira oportunidade sem
qualquer resistência.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
A ré não deve responder pelos ônus da sucumbência, pois a
autora não comprovou ter solicitado o documento pela via
administrativa de forma correta.
Apelação parcialmente provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 216/217, que homologou o pedido de produção
antecipada de provas que a autora DELAINE TOMAZ DE AVELAR move em
face da ré LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
A autora narra na inicial que teve seu nome lançado no rol de
inadimplentes por uma suposta dívida contraída com a ré nos valores de R$
3.606,00
e
R$
955,00

contrato
no
001677944740000
e
001540701700000. A exibição dos documentos requeridos pode viabilizar
a autocomposição ou justificar eventual ação de reparação de danos.
Solicitou cópia dos documentos pela via administrativa, mas não obteve
êxito. Necessita de cópia dos contratos mencionados e demais documentos
que comprovem a exigibilidade dos débitos inscritos nos órgãos de
proteção ao crédito. Acostou documentos (fls. 14/15).
A ré, ao se manifestar sobre a produção antecipada de provas,
acostou documentos (fls. 54/186).
Sobreveio a r. decisão de fls. 216/217, que homologou por
sentença a prova documental produzida, nos termos do artigo 487, inciso I,
do CPC. Sem condenação nos ônus de sucumbência ante a inexistência de
lide.
A autora apela as fls. 219/226. Alega, em suma, que: (a) não
foram acostados aos autos todos os documentos requeridos; (b) não há nos
autos qualquer documento que demonstre os valores negativados; e (c) a ré
deve ser condenada nos ônus da sucumbência.
A ré ofertou contrarrazões (fls. 229/234).
É o relatório do essencial.
2. Constata-se dos autos que a autora propôs a presente ação
de produção antecipada de prova com intuito de ver exibidos os
documentos que ensejaram a negativação de seu nome no rol de
inadimplentes, uma vez que é possível a propositura de ação autônoma
antecedente ao processo de conhecimento, com caráter satisfativo, por se
tratar de direito subjetivo à produção de prova.
No entanto, para que isso ocorra é necessário que a autora
preencha os requisitos legais e jurisprudenciais, quais sejam: (a) apresente
as razões que justifiquem a necessidade da antecipação da prova e; (b)
mencione com precisão os fatos sobre os quais a prova tem que recair.
Quanto aos jurisprudenciais o Superior Tribunal de Justiça em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
sede de recurso repetitivo, sedimentou entendimento de que para requerer
via judiciário a exibição do documento a autora deve cumprir requisitos,
quais sejam: comprovar a existência de relação jurídica, formular pedido e
conceder prazo hábil para que a ré exiba o documento pela via
administrativa e/ou recolher o valor referente à tarifa de emissão de 2a via
de documento quando requerido.
É o teor do Recurso Especial no 1.349.453/MS, de Relatoria
do Ministro Luis Felipe Salomão:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.
INTERESSE
DE
AGIR.
PEDIDOPRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1349453/MS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/12/2014).
Apesar de a autora ter formulado o pedido administrativo (fls.
14/15), não houve comprovação de que tal pedido fora acompanhado com
cópia da procuração ou com a autenticação de sua assinatura, o que
permitiria à ré encaminhar a terceiros documentos sigilosos da autora, uma
vez que o endereço informado está em nome de terceiro e não seu. A falta
da comprovação da procuração ou autenticação impede a ré de atender ao
pedido formulado, dada sua vinculação ao cumprimento das normas que
tratam do sigilo das relações. Assim, restou caracterizado que a autora não
formulou de modo adequado e suficiente o prévio pedido administrativo.
No entanto, a ré apresentou espontaneamente parte dos
documentos requeridos as fls. 54/186, reconhecendo, assim, o pedido
formulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Assim, o correto é a procedência do pedido de exibição de
documentos, devendo a ré apresentar a evolução dos débitos até os valores
negativados, uma vez que as faturas acostadas não condizem com os
valores constantes na lista infame.
De acordo com o princípio da causalidade, quem deu causa a
ação deve responder pelas despesas processuais, bem como pelos
honorários advocatícios.
Logo, tem-se que a autora deu causa a ação, pois formulou o
pedido administrativo de forma irregular e a ré, assim, que teve
oportunidade apresentou cópia dos documentos que originaram os débitos.
Constata-se que não houve qualquer resistência por parte da ré, não
devendo, assim, ser lhe imputado os ônus da sucumbência.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
somente para julgar procedente o pedido formulado, devendo a ré
apresentar a evolução dos débitos até os valores negativados, uma vez que
as faturas acostadas não condizem com os valores constantes na lista
infame. Por fim, condena-se a autora em custas e despesas processuais,
bem como em honorários advocatícios que ficam fixados em R$ 1.300,00,
pois deu causa a ação, ressalvada a gratuidade.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.